Tribunal: TJPA
Processo: 0820245-95.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0820245-95.2024.8.14.0000

AUTOR: PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MELO

REU: PREFEITURA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CONDUTA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Pedro Paulo Oliveira de Melo contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada em face do Município de Belém do Pará. O agravante pleiteia a reforma da decisão que não reconheceu a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, VII, do CPC, alegando que, por motivos alheios à sua vontade, não pôde utilizar provas relevantes no processo originário devido à conduta dolosa de seu antigo advogado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de produção de provas essenciais no processo originário, atribuída à conduta dolosa do advogado da parte, caracteriza hipótese de admissibilidade da ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite o ajuizamento de ação rescisória mesmo sem o esgotamento dos recursos ordinários, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a subsunção do caso a uma das hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

A ação rescisória possui natureza excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou instrumento de reapreciação do mérito da demanda originária.

A admissibilidade da rescisória exige a demonstração objetiva de que a parte, à época do processo original, ignorava a existência da prova nova ou estava impossibilitada de utilizá-la por circunstâncias alheias à sua vontade.

A alegação de falha, negligência ou conduta dolosa do advogado da parte não se enquadra, por si só, nas hipóteses do art. 966, VII, do CPC, sendo inviável relativizar a coisa julgada com base em deficiências instrutórias imputáveis ao procurador.

A utilização da ação rescisória com o objetivo de corrigir erro técnico ou estratégico do advogado compromete a segurança jurídica e subverte a finalidade da via excepcional.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conduta negligente ou dolosa do advogado, que implique na não produção de prova essencial no processo originário, não configura, por si só, hipótese de admissibilidade da ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC.

A prova nova, para fins de rescisória, deve ser desconhecida ou impossível de ser utilizada no momento processual oportuno por motivo alheio à vontade da parte.

A ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento de reexame da causa em razão de deficiência instrutória oriunda de atuação do patrono da parte, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da preclusão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MELO
contra decisão monocrática proferida nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ
. O agravante busca a apreciação do recurso pelo colegiado da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de reformar a decisão que julgou improcedente a Ação Rescisória.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a decisão agravada desconsiderou os fundamentos legais que embasaram o ajuizamento da ação rescisória, especialmente o disposto no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, que admite a rescisória quando a parte tiver sido impedida de utilizar prova existente à época do processo original por motivo alheio à sua vontade.

No caso concreto, o antigo advogado do agravante, por motivos pessoais e em razão de conflito com seu constituinte, deixou deliberadamente de juntar provas essenciais ao processo originário, bem como perdeu prazos processuais importantes, causando o trânsito em julgado da ação sem a devida apreciação do mérito com base em todas as provas.

Afirma que as provas omitidas no processo anterior foram fornecidas insistentemente pelo autor ao seu antigo patrono e hoje instruem a presente ação rescisória, não tendo sido apresentadas por culpa exclusiva daquele advogado.

Destaca que não se trata de simples erro ou negligência profissional, mas sim de conduta dolosa e proposital que comprometeu gravemente o direito de defesa do autor no processo originário, caracterizando grave injustiça e violação do devido processo legal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O caso se enquadra na hipótese legal de rescindibilidade da sentença prevista no art. 966, VII, do CPC, uma vez que a parte não teve acesso à prova essencial por motivo alheio à sua vontade.

A jurisprudência não é pacífica quanto à inadmissibilidade de ação rescisória em hipóteses de erro do advogado, especialmente quando configurada má-fé e violação ao dever de diligência, o que pode inclusive gerar responsabilidade civil do profissional pelo instituto da
“Teoria da Perda da Oportunidade”
.

Sustenta ainda que:

Aduz que o entendimento adotado pelo relator na decisão monocrática viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, e que é imprescindível o reexame do caso pelo órgão colegiado.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática;

Seja admitida a Ação Rescisória e instaurado novo julgamento da demanda originária, conforme os fundamentos da petição inicial, nos termos do art. 986, I, do CPC.

Não foi apresentada contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 26918611.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Mérito

O Agravo interno interposto visa reformar a decisão monocrática que julgou improcedente a Ação Rescisória.

Analisando os fatos, constato que não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, impende registrar que é pacífico, na jurisprudência pátria, o entendimento segundo o qual a coisa julgada impugnável mediante ação rescisória não se restringe àquela formada apenas após o exaurimento de todos os recursos cabíveis na instância ordinária. Com efeito, ainda que a parte não tenha esgotado as vias recursais ordinárias no processo de conhecimento, seja por estratégia, negligência ou outro motivo qualquer, subsiste a possibilidade jurídica de ajuizamento da ação rescisória, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses taxativas elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Não obstante tal abertura, é imprescindível assinalar que a ação rescisória não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de reexame de decisão que já se tornou imutável pela preclusão temporal dos meios ordinários de impugnação.

A sua natureza jurídica, em verdade, é de meio excepcional de desconstituição de decisão judicial de mérito acobertada pela autoridade da coisa julgada material, de modo que sua utilização deve ser contida, sob pena de comprometimento da própria segurança jurídica, princípio estruturante do ordenamento processual civil. Tal excepcionalidade se manifesta justamente nas balizas estritas do artigo 966 do CPC, que delineia hipóteses taxativas e de interpretação restritiva.

Por conseguinte, não é qualquer desconformidade interpretativa com o ordenamento jurídico que autoriza a propositura da ação rescisória. A mera divergência hermenêutica ou a insatisfação com o resultado da demanda originária não bastam para ensejar sua admissibilidade. A compreensão mais prudente e técnica da matéria impõe que a rescisória somente seja admitida em situações em que a interpretação judicial adotada desafia o limite do razoável, beirando o absurdo hermenêutico, ou quando contraria dispositivo legal de interpretação uniforme e pacificada.

De igual modo, cumpre destacar que a discussão travada na ação rescisória deve versar sobre matéria jurídica, sob pena de transmudá-la em recurso ordinário disfarçado, o que atenta contra a sua própria finalidade e estrutura normativa. Questões de fato, notadamente aquelas dependentes de reapreciação probatória, escapam do âmbito de admissibilidade da via rescisória, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas, como no caso do inciso VII do artigo 966 do CPC.

Postas tais premissas, passa-se à análise do caso concreto.

A pretensão deduzida na presente ação rescisória não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de rescindibilidade, em especial àquela prevista no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, que dispõe ser rescindível a decisão de mérito quando o autor obtiver, após o trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou da qual não pôde fazer uso, e que seja, por si só, apta a lhe assegurar pronunciamento judicial favorável.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que os elementos probatórios invocados pelo autor, consubstanciados em declarações testemunhais e registros audiovisuais, não ostentam a qualidade de prova nova para fins rescisórios. Isso porque tais elementos já eram de conhecimento da parte à época da tramitação da ação originária, não havendo nos autos qualquer demonstração de impossibilidade objetiva de sua utilização naquele momento processual.
A sua não inserção nos autos originários decorreu, aparentemente, de deliberação estratégica ou falha técnica do patrono então constituído, circunstância que, por si só, não autoriza a relativização da coisa julgada, nos moldes estritos exigidos pelo ordenamento jurídico
.

Diante de tais considerações, deve ser mantida a improcedência do pedido rescisório, por ausência de preenchimento dos requisitos legais que condicionam o cabimento da via excepcional ora manejada.

Destaco que a ausência de prova nos autos originários, decorrente de escolha processual, negligência ou omissão técnica do procurador da parte, não autoriza o reexame da controvérsia mediante a rescisória, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 966 do CPC.

Particularmente quanto à hipótese do inciso VII do referido artigo — que admite a rescisão quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou da qual não pôde fazer uso —, exige-se, para sua configuração, não apenas a efetiva aptidão probatória do elemento apresentado, mas sobretudo a comprovação de que sua não utilização no processo originário decorreu de impossibilidade objetiva, alheia à vontade ou conduta da parte. A mera alegação de falha profissional ou de estratégia do advogado, nesse sentido, não satisfaz os requisitos legais, tampouco pode ser tida como causa legítima para vulnerar a estabilidade da coisa julgada.

Permitir o uso da ação rescisória como meio de corrigir deficiências instrutórias imputáveis ao patrono da parte equivaleria a transformar esse remédio extremo em verdadeira instância recursal, o que comprometeria a segurança jurídica e subverteria os princípios da preclusão e da confiança legítima que norteiam o processo civil
. A atuação inadequada do advogado deve, em tais hipóteses, ser enfrentada nos âmbitos próprios, como na esfera disciplinar, cível ou até criminal, conforme o caso, jamais por via da rescisória, que não se destina a revisar decisões fundadas em conjunto probatório deficiente por culpa exclusiva da parte ou de seu representante legal.

Sob tal construção lógica, toma-se como
sucedâneo
de recurso a
ação

rescisória
que se amolda a discussão exegética da norma em face de decisão definitiva de mérito transitada em julgado, em franca tentativa de revisão da matéria mediante recurso dotado de dois anos de prazo.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DA PARTE AUTORA E DETERMINOU O RESPECTIVO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DO DIREITO MATERIAL DISCUTIDO NA AÇÃO MATRIZ. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DA DOUTRINA SOBRE O TÓPICO . CLARO EMPREGO DA PRESENTE AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade de votos, por indeferir a petição inicial. Fortaleza, 21 de outubro de 2024 RELATOR

(TJ-CE - Ação Rescisória: 06366700920248060000 Fortaleza, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 04/11/2024, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V DO CPC/15. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. Trata-se de ação rescisória visando desconstituir a sentença de primeiro grau que denegou a segurança; Gratuidade da justiça considerando as provas, nos autos, da insuficiência financeira sem prejuízo da parte postulante e de sua família; O ajuizamento da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica só é possível quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina;

No caso, inadmissível a pretensão rescisória com base no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando o direito do autor da percepção da gratificação de titularidade por não preencher os requisitos da Lei Municipal;

A ação rescisória não pode ser utilizada com supedâneo recursal como pretende a autora;

Extinção do feito sem resolução do mérito.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800913-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024)

Precedentes do STJ: (STJ - REsp: 2115918, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 04/04/2024), (STJ - REsp: 2093153, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 11/12/2023), (STJ - REsp: 2092887, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 22/11/2023).

Revela-se nítido, pois, que a
rescisória
em exame é mera tentativa de reverter a conclusão do julgado rescindendo, o que é inviável, haja vista não se prestar a
ação

rescisória
como
sucedâneo

recursal
, conforme jurisprudências alhures transcritas.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO

INTERNO
EM
AÇÃO

RESCISÓRIA
.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025